Tribunal: TJMT
Processo: 1005296-57.2021.8.11.0037
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005296-57.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUCIANO GOMES DA COSTA - CPF: 119.968.278-04 (APELANTE), REGINA DE ALMEIDA - CPF: 056.362.858-84 (ADVOGADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), CLAUDIA APARECIDA RODER DA COSTA - CPF: 796.635.401-68 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), CLAUDIA APARECIDA RODER DA COSTA - CPF: 796.635.401-68 (TERCEIRO INTERESSADO), UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), DJALMA VIEIRA - CPF: 569.327.409-82 (TERCEIRO INTERESSADO), HILEIA REGINA CASTANHO VIEIRA - CPF: 608.697.809-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. COISA JULGADA MATERIAL. LIMITES SUBJETIVOS DA DECISÃO DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória de impenhorabilidade de bem de família, por reconhecer a existência de coisa julgada material formada nos autos da execução.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia envolve duas questões: (i) saber se decisão transitada em julgado do STJ, que reconheceu a impenhorabilidade do mesmo imóvel em processo diverso, pode produzir efeitos perante credor não participante da demanda originária; e (ii) verificar se é possível rediscutir, em ação autônoma, matéria já apreciada e rejeitada em exceção de pré-executividade na execução em curso entre as mesmas partes.

III. Razões de decidir

3. A decisão proferida pelo STJ no AgREsp nº 1.226.635-SP reconheceu a impenhorabilidade do imóvel apenas em relação ao Banco Pan S.A., não sendo extensível ao Banco BMG S.A., em respeito ao art. 506 do CPC e ao princípio dos limites subjetivos da coisa julgada.

4. A exceção de pré-executividade anteriormente rejeitada, com decisão transitada em julgado, formou coisa julgada material quanto à inexistência de impenhorabilidade do imóvel em relação ao Banco BMG S.A., impedindo sua rediscussão em ação autônoma, nos termos do art. 502 do CPC.

5. A natureza de ordem pública da matéria relativa à impenhorabilidade do bem de família não autoriza a superação da coisa julgada material.

IV. Dispositivo

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A decisão judicial que reconhece a impenhorabilidade de bem de família em processo diverso não produz efeitos perante credor que não participou da relação processual originária. 2. É incabível rediscutir, em ação autônoma, a impenhorabilidade de bem já rejeitada por decisão transitada em julgado nos autos da execução.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUCIANO GOMES DA COSTA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Impenhorabilidade de Bem de Família (Proc. nº 1005296-57.2021.8.11.0037), ajuizada inicialmente como medida cautelar incidental distribuída por dependência à ação de execução nº 0000358-46.2015.8.11.0037, movida pelo BANCO BMG S.A., julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão da coisa julgada material formada nos autos da ação de execução.

O apelante ajuizou medida cautelar incidental, por dependência à ação de execução movida pelo BANCO BMG S/A, objetivando o levantamento da constrição judicial incidente sobre o imóvel de matrícula nº 8512 do Cartório de Registro de Imóveis local, sob o argumento de se tratar de bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/90.

Na fase cautelar, foi concedida liminar para suspender os atos constritivos sobre o imóvel. Posteriormente, o autor ajuizou a ação principal declaratória, reiterando o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do bem.

O Banco BMG S/A apresentou contestação alegando, preliminarmente, a ocorrência de coisa julgada, uma vez que a matéria já havia sido decidida na execução por meio de exceção de pré-executividade, cujo indeferimento transitou em julgado. No mérito, sustentou a ausência de provas do caráter residencial do imóvel e da inexistência de outros bens.

Durante o trâmite processual, foi noticiado o falecimento da coautora Cláudia Aparecida Roder da Costa, esposa do apelante, tendo seus filhos renunciado expressamente aos direitos hereditários.

O juízo de primeiro grau julgou extinto o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade ativa da autora falecida e a ocorrência de coisa julgada material em relação ao apelante, revogando a liminar anteriormente concedida.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida em qualquer momento processual. Alega que o Superior Tribunal de Justiça, em abril de 2019, nos autos do processo nº 1119995-93.2014.8.26.0100, reconheceu a impenhorabilidade do mesmo imóvel em questão, decisão esta que transitou em julgado e fez coisa julgada material, produzindo efeitos dentro e fora do processo.

Argumenta que não houve alteração fática desde 2019, permanecendo o imóvel como sua única propriedade e residência. Aduz que seus filhos renunciaram à herança deixada pela falecida esposa, não havendo necessidade de habilitação do espólio.

Em contrarrazões, o Banco BMG S/A alega falta de regularidade formal do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, ausência de dedução do pedido principal no prazo de 30 dias, ausência de interesse de agir e inexistência de provas. Sustenta que a coisa julgada formada em processo do qual não participou não pode lhe ser oposta, pois a decisão judicial produz efeitos apenas entre as partes do processo original.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUCIANO GOMES DA COSTA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Impenhorabilidade de Bem de Família, ajuizada incidentalmente em relação à execução nº 0000358-46.2015.8.11.0037 promovida pelo BANCO BMG S.A., julgou extinto o processo sem resolução de mérito em razão da coisa julgada material formada nos próprios autos executivos.

Extrai-se da inicial que Luciano Gomes da Costa, inicialmente em conjunto com sua esposa Cláudia Aparecida Roder da Costa, ajuizou a presente demanda em desfavor do Banco BMG S.A., requerendo o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 8512 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste e o consequente cancelamento da averbação de penhora registrada em favor do réu nos autos da execução. Alegou que não é devedor principal da obrigação cobrada, sendo apenas avalista da empresa Costa & Vieira Ltda., atualmente em recuperação judicial, e que o referido imóvel constitui seu único bem residencial, fazendo jus à proteção conferida pela Lei nº 8.009/90.

Devidamente citado, o Requerido, ora Apelado, apresentou contestação suscitando preliminares de extrapolação do prazo para dedução do pedido principal, ausência de interesse de agir, coisa julgada e preclusão consumativa, sustentando que a matéria já havia sido decidida nos autos da execução por meio de exceção de pré-executividade, cujo indeferimento transitou em julgado. No mérito, defendeu a ausência de provas suficientes quanto ao caráter residencial do imóvel e sua unicidade.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença nos seguintes termos:

“
I – Da Regularização do Polo Ativo:

A certidão de óbito da coautora Cláudia foi juntada aos autos, bem como as escrituras públicas nas quais seus herdeiros, filhos do autor, renunciaram formalmente à herança.

Nessa condição, não havendo bens a inventariar e sendo o único bem objeto da ação titularizado exclusivamente pelo autor remanescente, não há necessidade de habilitação do espólio ou de sucessores, sendo cabível a exclusão da falecida do polo ativo, com regular prosseguimento do feito apenas por Luciano Gomes da Costa.

II – Da Preliminar de Carência de Ação e Alegação de Coisa Julgada:

Trata-se de ação declaratória de impenhorabilidade de bem de família, proposta por Luciano Gomes da Costa, inicialmente em conjunto com sua esposa falecida, Cláudia Aparecida Roder da Costa, em face de Banco BMG S.A., com o objetivo de obter a declaração da impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 8512 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT, utilizado como residência da família, e o cancelamento da averbação de penhora (averbação nº 13) registrada em favor do réu nos autos da execução nº 0000358-46.2015.8.11.0037.

A presente ação teve origem em medida cautelar antecedente, na qual foi concedida liminar para suspender a constrição judicial.

Posteriormente, o autor ajuizou a ação principal, nos termos do art. 308 do CPC, reiterando o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade e a baixa da penhora.

O réu apresentou contestação e suscitou, em preliminar, a existência de coisa julgada material, ao argumento de que o mesmo pedido foi formulado e já apreciado nos autos da ação de execução nº 0000358-46.2015.8.11.0037, por meio de exceção de pré-executividade, cujo indeferimento foi confirmado por decisão definitiva, sem interposição de recurso.

Tal alegação encontra respaldo nos autos.

Consta do documento de ID Num. 50283027 - Pág. 3 dos autos 0000358-46.2015.8.11.0037 que a exceção de pré-executividade, onde se alegava a impenhorabilidade do imóvel objeto desta ação, foi expressamente rejeitada nos autos da execução mencionada, e a decisão transitou em julgado.

A tentativa de rediscutir o mesmo tema em ação autônoma afronta a coisa julgada, conforme disposto no art. 502 do CPC.

Cabe ressaltar que o Tribunal de Justiça já se posicionou no mesmo sentido ao julgar a ação de numero 1005299-12.2021.8.11.0037 que envolve o mesmo bem objeto da presente conforme consta nos autos, envolvendo LUCIANO GOMES DA COSTA e sua esposa CLÁUDIA APARECIDA RODER DA COSTA e CHEMTURA INDÚSTRIA QUIMICA DO BRASIL S.A.

A propósito colha-se trecho do julgado:

“A narrativa conduz ao reconhecimento da coisa julgada, o que impede seja novamente apreciada. Nem o argumento de que se trata de matéria de ordem pública autoriza a reanálise do tema, tendo em vista que operou-se a preclusão consumativa. Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para acolher a preliminar de coisa julgada e extinguir a Medida Cautelar Incidental e a Ação principal sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC. Por conseguinte, inverto os ônus de sucumbência, devendo serem suportados pelos autores/apelados. Data da sessão: Cuiabá-MT, 22/03/2023”. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Relator.

No presente caso, restam caracterizados os requisitos da coisa julgada, sendo incabível a rediscussão da impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 8512.

Diante do exposto, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil:

RECONHECER A ILEGITIMIDADE ATIVA
da autora CLÁUDIA APARECIDA RODER DA COSTA e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil em relação à ela;

JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC, em relação à LUCIANO GOMES DA COSTA em razão da coisa julgada material formada nos autos da ação de execução nº 0000358-46.2015.8.11.0037, na qual foi indeferido pedido idêntico de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 8512.

REVOGO
, por consequência, os efeitos da liminar concedida na fase cautelar, determinando, se ainda não efetivado, o restabelecimento da averbação de penhora (averbação nº 13) junto à matrícula nº 8512 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.”

Inconformado com o desfecho dado à lide, Luciano Gomes da Costa interpôs o presente Apelo, o qual se passa à análise.

Inicialmente, impõe-se o conhecimento do recurso.

A preliminar de não conhecimento suscitada pelo Apelado, sob o argumento de ausência de dialeticidade recursal, não merece acolhida. Conquanto as razões recursais reiterem argumentos já apresentados nas manifestações anteriores, verifica-se que o Apelante impugnou o fundamento central da sentença, qual seja, o reconhecimento da coisa julgada material formada nos autos da execução, contrapondo-lhe a existência de decisão do Superior Tribunal de Justiça que teria reconhecido a impenhorabilidade do mesmo imóvel em processo diverso. Presente, portanto, o requisito da dialeticidade, ainda que de forma não exauriente quanto a todos os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual o recurso deve ser conhecido.

Superada a questão preliminar, cinge-se a controvérsia em definir se a decisão transitada em julgado proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em processo diverso, envolvendo partes distintas, pode prevalecer sobre a coisa julgada material formada nos próprios autos da execução, onde foi rejeitada exceção de pré-executividade que versava sobre a impenhorabilidade do mesmo imóvel, e se é possível rediscutir em ação autônoma matéria já decidida e preclusa, ainda que se trate de questão de ordem pública.

Quanto ao primeiro ponto de insurgência recursal, concernente à prevalência da decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida no AgREsp n. 1.226.635-SP, passo a tecer considerações.

O Apelante sustenta que tal decisão, transitada em julgado em abril de 2019, reconheceu a impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 8512 em processo que tramitou perante a 18ª Vara Cível de São Paulo, envolvendo o Banco Pan como parte exequente, e que essa decisão constituiria coisa julgada material com eficácia externa, devendo ser respeitada em todos os processos futuros que envolvam o mesmo bem, inclusive nos autos da execução promovida pelo Banco BMG S.A. perante o juízo de Primavera do Leste.

Não obstante a respeitabilidade dos argumentos apresentados, o entendimento não pode prosperar. Com efeito, é cediço que a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, conforme preceituam os artigos 502 e seguintes do Código de Processo Civil. Todavia, essa imutabilidade opera-se dentro dos limites objetivos e subjetivos estabelecidos pela própria lei processual, não possuindo a coisa julgada, em regra, eficácia erga omnes, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, notadamente nas ações coletivas e em determinadas ações constitucionais.

O artigo 506 do Código de Processo Civil estabelece com clareza meridiana que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando nem prejudicando terceiros. Esse dispositivo consagra o princípio dos limites subjetivos da coisa julgada, segundo o qual a eficácia vinculante da decisão judicial restringe-se às partes que participaram da relação processual, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa. Trata-se da aplicação do vetusto brocardo latino
res inter alios judicata aliis neque nocet neque prodest
, que significa que a coisa julgada não pode aproveitar nem prejudicar senão às próprias partes.

No caso concreto, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no AgREsp n. 1.226.635-SP, conquanto tenha reconhecido a impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 8512 como bem de família protegido pela Lei nº 8.009/90, foi proferida em processo diverso, distribuído perante a 18ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, no qual figuravam como partes o Banco Pan S.A. e os ora apelantes, não tendo o Banco BMG S.A. participado daquela relação processual, tampouco tendo tido oportunidade de se manifestar, produzir provas ou exercer seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa. Destarte, aquela decisão, por mais respeitável que seja, produz efeitos apenas
inter partes
, vinculando exclusivamente o Banco Pan S.A. e os executados naquele processo específico, não se estendendo sua eficácia vinculante ao Banco BMG S.A., que constitui terceiro em relação àquela demanda.

Permitir que a decisão proferida em processo do qual o Banco BMG S.A. não participou lhe fosse imposta, obrigando-o a se submeter aos seus efeitos, implicaria flagrante violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, garantias fundamentais consagradas no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Não se pode admitir que um terceiro, estranho à relação processual, seja compelido a suportar os efeitos de uma decisão judicial sem que tenha tido a oportunidade de influir na formação do convencimento do julgador, apresentar suas razões, produzir provas e exercer os meios de defesa que lhe são assegurados pela ordem jurídica. A coisa julgada, como instituto destinado a conferir segurança jurídica e estabilidade às relações sociais, deve ser harmonizada com os demais princípios e garantias constitucionais, não podendo servir de instrumento para suprimir direitos fundamentais de terceiros que não participaram do processo.

É verdade que o Apelante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça teria eficácia externa por versar sobre matéria de ordem pública, qual seja, a impenhorabilidade do bem de família. De fato, a proteção ao bem de família, consagrada na Lei nº 8.009/90, constitui matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício pelo magistrado em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes. Essa natureza de ordem pública decorre da própria finalidade do instituto, que visa resguardar o direito fundamental à moradia, previsto no artigo 6º da Constituição Federal, e proteger a dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil inscrito no artigo 1º, inciso III, da Carta Magna. Ocorre que a natureza de ordem pública da matéria não tem o condão de ampliar os limites subjetivos da coisa julgada, estendendo seus efeitos a terceiros que não participaram da relação processual.

A possibilidade de conhecimento de ofício das matérias de ordem pública não se confunde com a extensão da coisa julgada a terceiros. Enquanto aquela traduz a faculdade do magistrado de apreciar determinadas questões independentemente de provocação, respeitados os limites do processo em que atua, esta implicaria submeter terceiros aos efeitos de decisões judiciais proferidas em processos dos quais não participaram, o que é vedado pela ordem jurídica. Assim, embora o magistrado possa reconhecer de ofício a impenhorabilidade do bem de família nos autos em que atua, não pode se vincular a decisões proferidas em processos diversos envolvendo partes distintas, sob pena de violar os limites subjetivos da coisa julgada e o devido processo legal.

No caso concreto, o Banco BMG S.A. jamais teve a oportunidade de produzir provas nos autos do processo julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, tampouco de impugnar os documentos apresentados pelos executados, de arrolar testemunhas, de requerer perícias ou de exercer qualquer outro meio de defesa tendente a demonstrar que o imóvel não seria utilizado como residência da família ou que os apelantes possuiriam outros bens. Impor-lhe os efeitos daquela decisão equivaleria a julgá-lo sem lhe ter assegurado o direito de defesa, o que é incompatível com o Estado Democrático de Direito.

Ademais, registre-se que cada credor possui interesse jurídico próprio e autônomo em relação à constrição dos bens do devedor, não havendo litisconsórcio necessário ou qualquer vínculo de solidariedade entre os diversos credores que executam o mesmo devedor. O fato de um credor ter sido vencido em determinado processo não pode beneficiar automaticamente o devedor em relação a outros credores, que não participaram daquela demanda e que possuem pretensões executivas distintas, ainda que dirigidas ao mesmo bem. Cada execução constitui relação processual autônoma, com partes, pedidos e causas de pedir próprios, devendo ser analisada segundo suas particularidades, sem que as decisões proferidas em uma delas se estendam automaticamente às demais.

Superada essa questão, passa-se à análise do segundo ponto controvertido, concernente à possibilidade de rediscussão, em ação autônoma, de matéria já decidida nos próprios autos da execução por meio de exceção de pré-executividade. Essa questão constitui, em verdade, o cerne da controvérsia e o fundamento principal da sentença recorrida.

Consta dos autos que os ora apelantes apresentaram exceção de pré-executividade nos autos da execução nº 0000358-46.2015.8.11.0037, alegando a impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 8512 com fundamento na Lei nº 8.009/90, postulando o cancelamento da penhora realizada sobre o bem. Tal exceção foi expressamente rejeitada pelo juízo da execução, tendo a decisão transitado em julgado, conforme consignado na sentença dos autos da execução. Trata-se, portanto, de decisão definitiva, não mais sujeita a recurso, que apreciou o mérito da questão atinente à impenhorabilidade do bem de família, concluindo pela sua improcedência.

A formação da coisa julgada sobre determinada questão, nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, impedindo que a mesma matéria seja rediscutida entre as mesmas partes, seja nos mesmos autos, seja em processo autônomo.

No caso concreto, a rejeição da exceção de pré-executividade formou coisa julgada material sobre a questão da impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 8512, vinculando as partes daquele processo, que são as mesmas da presente ação. Não se trata de mera preclusão
pro iudicato
, que produz efeitos apenas no processo em que se verifica, mas sim de verdadeira coisa julgada material, porquanto houve decisão de mérito sobre a questão, apreciando-se o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do bem e rejeitando-o de forma fundamentada. Transitada em julgado essa decisão, tornou-se imutável e indiscutível a conclusão de que o imóvel não goza de impenhorabilidade em face do Banco BMG S.A. nos autos daquela execução.

A tentativa de rediscutir a mesma questão por meio de ação autônoma constitui, portanto, afronta direta à coisa julgada, incidindo na hipótese de extinção do processo prevista no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Com efeito, esse dispositivo estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando verificar a existência de coisa julgada, impondo ao magistrado o dever de extinguir o processo sem julgamento de mérito sempre que identificar a impossibilidade jurídica de nova decisão sobre questão já definitivamente apreciada. Esse mecanismo processual visa preservar a autoridade da coisa julgada e impedir a proliferação de demandas versando sobre matérias já decididas, protegendo-se, assim, a segurança jurídica e a efetividade da jurisdição.

Ademais, não se pode deixar de mencionar a questão atinente à observância do prazo previsto no artigo 308 do Código de Processo Civil para dedução do pedido principal após a concessão da medida cautelar em caráter antecedente.

Conforme consignado nas contrarrazões ao recurso de apelação, a medida cautelar foi proposta em 23 de julho de 2021, tendo a decisão liminar sido publicada em 31 de agosto de 2021, ao passo que o pedido principal somente foi deduzido em 21 de outubro de 2021, portanto após o decurso do prazo de trinta dias estabelecido no referido dispositivo legal.

A inobservância desse prazo acarreta a cessação da eficácia da tutela cautelar antecedente, nos termos do artigo 309, inciso I, do Código de Processo Civil, e a extinção do processo, conforme preconiza a Súmula nº 482 do Superior Tribunal de Justiça. Esse fundamento, embora não tenha sido expressamente abordado na sentença recorrida, reforça a conclusão pela impossibilidade de prosseguimento da ação e constitui fundamento subsidiário para a manutenção da extinção do processo.

No tocante à suficiência probatória, verifica-se que o Apelante apresentou certidão do Cartório de Registro de Imóveis atestando que o imóvel de matrícula nº 8512 seria o único de sua propriedade na comarca, cópia da matrícula do imóvel, declaração de imposto de renda e contas de energia elétrica em nome do titular. O Apelado, por sua vez, questiona a suficiência dessas provas, argumentando que não foi comprovada a efetiva utilização do imóvel como residência da família, nem a inexistência de outros bens em localidades diversas, sustentando que seria necessária a apresentação de documentos complementares, tais como comprovante de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, declarações de imposto de renda da falecida esposa, entre outros.

Embora a questão probatória seja relevante para a apreciação do mérito da pretensão de reconhecimento da impenhorabilidade, ela perde relevo diante do reconhecimento da coisa julgada, que constitui questão prejudicial e de ordem pública, apta a impedir o prosseguimento da ação independentemente da análise do mérito. Uma vez reconhecida a impossibilidade jurídica de rediscussão da matéria em razão da coisa julgada formada nos autos da execução, torna-se desnecessária a apreciação da suficiência probatória, porquanto a extinção do processo opera-se por fundamento diverso, qual seja, a existência de decisão transitada em julgado sobre a mesma questão entre as mesmas partes.

Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo singular, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao apelado para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025